Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735274-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Executada SUSTENTARE SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA, ante a decisão de ID 205229338, integrada pela decisão ID 206833780, proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0091209-66.2009.8.07.0001, nos seguintes termos: ID 205229338 A ordem de bloqueio foi infrutífera, pois o valor encontrado é irrisório em relação ao valor da dívida. Logo, procedi à sua liberação. Passando à petição de ID 204924444, é importante destacar que já há nos autos cópia das decisões que puseram fim ao processo de recuperação judicial da parte executada. A imperatividade do juízo universal de observa enquanto perdurar o processamento de recuperação e, para além dela, apenas nos casos dos créditos devidamente habilitados. Os demais, como é o caso do crédito perseguido neste processo, voltam a tramitar normalmente ao final da recuperação judicial, ainda que os débitos oriundos do plano de recuperação permaneçam sendo executados conforme disposto no referido plano. Uma vez que o juízo universal se dilui com o encerramento da recuperação, é evidente a possibilidade de retomada das execuções individuais, já que os exequentes adotaram a postura de não requerer a habilitação dos seus créditos no PRJ. Isso já foi objeto de apreciação tanto pelo TJDFT quanto no STJ, em sede de recurso especial, decisões estas inclusive mencionadas pela parte executada e cujas ementas trago na íntegra nesta oportunidade para fundamentar esta decisão e ilustrar o entendimento que deve ser seguido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO. NÃO INCLUSÃO NO PLANO. HABILITAÇÃO. FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O TRÂMITE DA RECUPERAÇÃO. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. Se o crédito é ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor (art. 6o, § 2o, da Lei 11.101/2005). Porém, se o crédito já foi apurado, pode ser habilitado na recuperação judicial. 3. Nos termos do art. 10 da Lei 11.101/2005, o crédito líquido não habilitado no prazo de quinze dias após a publicação do edital será recebido na recuperação na condição de habilitação retardatária, sendo da competência do Juízo da Recuperação estabelecer a forma como será satisfeito, sob pena de não ser adimplido durante o trâmite da recuperação, mas somente após seu encerramento, já que as execuções individuais permanecem suspensas. 4. A habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe. Caso decida aguardar o término da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito, é direito que lhe assegura a lei. Porém, admitir que alguns credores que não atenderam ou não puderam atender o prazo para habilitação de créditos submetidos à recuperação (arts. 7o, § 1o, e 52, § 1o, III, da 140979) prossigam com suas execuções individuais ofende a própria lógica do sistema legal aplicável. Importaria em conferir melhor tratamento aos credores não habilitados, além de significar a inviabilidade do plano de reorganização na medida em que parte do patrimônio da sociedade recuperanda poderia ser alienado nas referidas execuções, implicando, assim, a ruptura da indivisibilidade do juízo universal da recuperação e o desatendimento do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LF), reitor da recuperação judicial. 5. Conflito conhecido, em face da impossibilidade de dois diferentes juízos decidirem acerca do destino de bens pertencentes à empresa sob recuperação, para declarar a competência do Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo - SP. (CC n. 114.952/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 14/9/2011, DJe de 26/9/2011.) APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO INCLUSO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores terão o prazo de 15 dias, contados a partir da publicação do edital previsto no art. 52, § 1o, da Lei n. 11.101/05, para apresentar ao administrador judicial suas habilitações e, caso não haja a observância do referido prazo, estas serão recebidas como retardatárias, consoante o disposto nos arts. 7o, § 1o, e 10, da Lei de Falências. 2. Consoante entendimento firmado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 114.952/SP, a habilitação é providência que cabe ao credor, mas a este não se impõe, de modo que possui a faculdade de aguardar o encerramento da recuperação para prosseguir na busca individual de seu crédito. Ressalva-se, contudo, que, durante o trâmite da recuperação, as execuções individuais permanecem suspensas, não se afigurando viável a adoção de medidas de constrição do patrimônio da sociedade recuperanda, sob pena de inviabilizar a sua reorganização econômico-financeira. 3. Assim, verifica-se a presença do interesse de agir do exequente, ora apelante, se este, malgrado a homologação do plano de recuperação judicial, não efetuou a habilitação de seu crédito, optando por aguardar o encerramento da recuperação judicial, momento após o qual perseguirá a satisfação do débito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1139771, 20100111422213APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 155/162). No mais, a inclusão do crédito no plano de recuperação não é providência a ser adotada pela devedora, mas exclusivamente pelo credor, que não procedeu desta maneira. Justamente em razão disso, o valor do débito não se sujeita às regras estabelecidas no PRJ no tocante à atualização financeira, situação que somente se mostra viável se as partes transigirem e o exequente concordar que o pagamento seja feito na forma pretendida pela executada, mas não por inclusão no plano e sim por mera liberalidade das partes. Por fim, concedo prazo de 10 dias para a parte exequente se manifestar quanto aos demais termos da impugnação, bem como sobre a petição de ID 205328763. Decisão proferida em ED 206833780 Pelo teor dos embargos de declaração de ID 206652891 e notoriamente da petição de ID 205328763, o que pretende a executada é impor ao exequente que seu crédito seja tardiamente habilitado no plano de recuperação judicial homologado e que está pendente de adimplemento total mesmo após o encerramento da recuperação. Não é verdade que este juízo deixou de se manifestar acerca da forma de pagamento do crédito concursal, pois isso foi objeto da decisão embargada, já em seu segundo parágrafo (ID 205229338). O credor que persegue um crédito concursal não é obrigado a habilitá-lo no plano de recuperação e foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos, mesmo o exequente tendo ciência de que sua execução individual ficaria suspensa até o encerramento da recuperação. Isso não significa negar a natureza concursal do crédito mas apenas reconhecer a possibilidade de o credor executá-lo posteriormente, a partir do momento em que a universalidade do juízo recuperacional se desconstitui. Ao prever a novação das obrigações constituídas antes do pedido de recuperação quando o plano é aprovado, o art. 59 da lei 11.101/2005 produz efeitos restritos aos créditos devidamente habilitados, já que a habilitação não é compulsória. Se o crédito não habilitado pode ser perseguido individualmente após o encerramento da recuperação, então não faria sentido impor que tal crédito se curve às regras estabelecidas no PRJ, pois representaria uma verdadeira perda de tempo, em razão do longo período de suspensão. Esclareço que o trecho apontado como fundamentação dos embargos, retirado do voto do Ministro Relator do CC 114952-SP (STJ), reflete posicionamento individual do julgador e não possui efeito vinculante e nem sequer foi objeto principal do referido processo, já que se tratava exclusivamente de um conflito de competência. Dado o exposto, acolho os embargos com efeitos meramente integrativos por meio desta decisão. Aguarde-se o decurso do prazo dado à parte exequente. A Agravante narra que: 1) a Agravada retoma o cumprimento de sentença, sem observar a legislação falimentar, tampouco o Plano de Recuperação Judicial devidamente aprovado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO) e homologado pelo Juízo do processo recuperacional (Juízo Universal da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo / Proc. n. 0059572-92.2011.8.26.0100), e visa receber seu débito com todos os encargos e juros, como se extraconcursal fosse; 2) a decisão agravada desconsidera não só a legislação falimentar, mas também o que restou consignado em sede de Conflito de Competência que, inclusive, recomendou a habilitação do crédito, o que foi inobservado pela Agravada, uma vez que postulou e na sequência pediu desistência do recurso, sem dar qualquer chance à Agravante de manifestar-se e realizar os devidos procedimentos para sua inclusão no Quadro de Credores; 3) o crédito é concursal e deve se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial, inclusive quanto à limitação da correção monetária a tal data; 4) o fato de o processo de soerguimento ter encerrado, arquivado, assim como, finalizado o prazo de supervisão do cumprimento das obrigações decorrentes do plano recuperacional, não significa, efetivamente, o encerramento das obrigações e os efeitos gerados em decorrência do processo de recuperação judicial que a ora Agravante esteve submetida; 5) as ações incidentais de habilitação e de impugnação retardatárias serão redistribuídas ao juízo da recuperação judicial como ações autônomas e observarão o rito comum; 6) este recurso deve ser conhecido e provido, para reformar a decisão que determina o cumprimento da obrigação nos autos do processo originário em desacordo com os preceitos legais, e o regramento previsto no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia geral de Credores, homologado pelo Juízo Falimentar; 7) mesmo tendo havido o encerramento da recuperação judicial, o que implica tão somente no encerramento do período de sua fiscalização, ainda há o cumprimento daquilo que restou consignado no plano. A Agravante vem cumprindo, rigorosamente, a programação estabelecida pelo Plano, no intuito de se reestruturar, adimplindo os compromissos instituídos pela recuperação judicial; 8) eventual constrição / execução forçada pode vir a acarretar a impossibilidade de cumprimento do plano da recuperação judicial, restando configurado o periculum in mora e o fumus boni juris necessários à concessão do pleito; 9) verifica-se a presença de todos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, ante iminente possibilidade de prejuízo, tanto à empresa Agravante, quanto aos funcionários e credores dela, uma vez que, com o descumprimento do plano de recuperação judicial, certamente cerrará suas portas; 10) não se pode olvidar o princípio da preservação da empresa e de sua função social, que norteou a edição da Lei n. 11.101/2005 e tem sido prestigiado por pelo Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para impedir em execuções fiscais a alienação ou penhora de ativos essenciais à produção ou manutenção da empresa, cuja retirada poderia acarretar a quebra do empreendimento. Ao final, pede que: (i) seja recebido, conhecido e regularmente processado o presente recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; (ii) seja atribuído o efeito suspensivo pleiteado, evitando o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a Agravante, que vem honrosamente adimplindo suas obrigações; (iii) no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja adotado o entendimento firmado neste Eg. TJDFT, e pelo Colendo STJ, conforme demonstrado, para que o cumprimento da obrigação pleiteada nos autos do processo originário (Proc. n. 0091209-66.2009.8.07.0001/ 19 Vara Cível de Brasília-DF) atenha-se aos preceitos legais, e o regramento previsto no Plano de Recuperação Judicial, aprovado pela Assembleia geral de Credores, homologado pelo Juízo Falimentar, posto que, embora o crédito não tenha sido devidamente habilitado - na forma e no tempo - pelo Agravado, por ser concursal, ele deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial devidamente homologado que ainda está em fase de cumprimento, e; (iv) em consequência, reconhecido o pleito da Agravante, requer o afastamento da multa (§1o, art. 523, do CPC), e inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da ora agravante, sobre o excesso de execução. As custas recursais foram recolhidas (IDs 63217506 e 63217507). É o relatório. A agravante se insurge contra a retomada da execução e requer que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a ela. Todavia, da leitura da decisão agravada não se verifica de plano qualquer cunho decisório. Observa-se que a retomada da execução foi deferida em 08/07/2024 por meio da decisão de ID 203201486. Confira-se: Observa-se que em petição de ID 114567888 a parte exequente informara que não habilitou o seu crédito perante o processo recuperacional, tendo optado por aguardar o deslinde daquele feito para prosseguir com o cumprimento individual da sentença, como foi pontuado no voto vencedor do processo referente ao conflito de competência (ID 199777930). Tendo em vista que a recuperação judicial foi encerrada, é certo que esta execução pode prosseguir. Todavia, constato que a exequente informa o valor do débito na petição de ID 199777926 desacompanhado da respectiva planilha, razão pela qual concedo-lhe prazo de 05 dias para trazê-la aos autos. Por fim e sucessivamente com relação à petição de ID 202544027 da executada, defiro o prazo adicional de 10 dias para se manifestar. Com a juntada da planilha de débitos, intime-se pelo prazo assinalado. [grifos nossos] Já na decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, o Juízo recorrido deferiu a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo Exequente em face da Executada. Tal decisão foi publicada no DJE em 23/07/2024, da qual não foi interposto recurso. Confira-se: Em que pese o teor do terceiro parágrafo do despacho de ID 203201486, é certo que o crédito perseguido nesses autos, embora em tese fosse concursal, não foi habilitado na recuperação e, por isso, pretende o exequente prosseguir com o cumprimento de sentença agora que a recuperação se encerrou. Portanto, deixo de conceder o prazo adicional anteriormente mencionado. Defiro a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo exequente em face da executada, que agora possui nova denominação social: QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. Retifique-se. De ofício, promovi a consulta ao RENAJUD (em anexo). Aguarde-se o resultado da consulta. [grifos nossos] Verifica-se nos autos que o despacho recorrido apenas repisa as razões do cabimento da retomada da execução, portanto, sem cunho decisório. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que a Agravante se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do cabimento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024 14:35:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador